Tribunal: TJES
Processo: 5005705-47.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005705-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: EDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Instituição Financeira contra Sentença que, em sede de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança de Seguro Prestamista e determinar a restituição simples do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Banco Recorrente sustenta a legalidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança do Seguro Prestamista configura venda casada ou se a instituição financeira comprovou a liberdade de escolha e a facultatividade da adesão pelo consumidor, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 972, Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
(Tema 958) admite a inclusão de valores referentes à contratação de Seguro Prestamista no custo do contrato bancário, desde que não haja obrigatoriedade de contratação com a seguradora indicada pelo banco.

A existência de termo de adesão específico, apartado do contrato principal, reforça a autonomia da vontade e afasta a presunção de venda casada.

A presença de cláusula contratual expressa que informa a natureza opcional e não obrigatória do seguro, inclusive conferindo ao segurado a faculdade de cancelamento a qualquer tempo, afasta a abusividade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É válida a pactuação de seguro prestamista em contratos bancários quando comprovada a liberdade de contratação e a inexistência de venda casada. 2. A previsão contratual expressa sobre a facultatividade do seguro e a possibilidade de cancelamento descaracterizam a abusividade da cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte Recorrida a arcar integralmente com os ônus da sucumbência, suspendendo, porém, a exigibilidade, eis que beneficiária de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005705-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A.
Advogado: FABIO OLIVEIRA DUTRA - OAB/SP 292.207

RECORRIDO: EDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado: RENATO ANTONIO DA SILVA - OAB/ES 13.916 e PABLO MATHEUS SILVA BASTOS PEREIRA - OAB/ES 37.070

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

BANCO SAFRA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17985101) em face da
SENTENÇA
(Id. 17985094, integralizada no id. 17985100) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
ajuizada por
EDEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança de Seguro Prestamista, condenando a instituição financeira à restituição simples do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a contratação do Seguro Prestamista é legal, facultativa e dotada de clareza, não restando configurada a venda casada, uma vez que houve assinatura de termo de adesão específico, além de os valores serem destinados à Seguradora; e
(II)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, deve ser autorizada a compensação do crédito com o saldo devedor remanescente do contrato, por se tratar de matéria de ordem pública.

Com efeito, no que pertine à inclusão de valores referentes ao
seguro
no custo do Contrato, a Jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
afigura-se sedimentada no sentido de sua possibilidade, afastando, somente as hipóteses de
venda casada
, em que o Consumidor é obrigado a contratar com determinada seguradora indicada pela Instituição Financeira,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2.
No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar.
Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

In casu
, a despeito da revelia da Instituição Financeira, conforme se infere da
Certidão
de id. 17983628, posteriormente, em Petição (id. 17983630) o Recorrente ingressou no feito no estado que se encontra, acostado documentação alusiva à Contratação do Seguro Prestamista pela parte Recorrente, documento este em que consta a liberalidade e aceite do comprador a respeito das rubricas ali constantes, constando cláusula expressa aludindo que “A
contratação do Seguro é opcional e não obrigatória, sendo facultado ao Segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do Prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
” (id. 17985084 - pág. 02), demonstrando, também sob este aspecto, a liberalidade de adesão, não devendo ser afastada a sua cobrança.
Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte Recorrida a arcar integralmente com os ônus da sucumbência, suspendendo, porém, a exigibilidade, eis que beneficiária de Assistência Judiciária Gratuita.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.